Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO I, DO CPC. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA No 1.132, DO STJ.
1. Se a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda à inicial destinada a suprir defeitos e irregularidades, mister o seu indeferimento.
2. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.951.888 e REsp no 1.951.662 (Tema 1.132, do STJ), entendeu pela desnecessidade do recebimento da comunicação extrajudicial pelo devedor, para que seja comprovada a sua mora, contudo deve ocorrer o efetivo envio do AR para o endereço indicado no contrato de financiamento celebrado entre as partes
3. Apelo não provido.